Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento do recurso e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.

3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se que o embargante busca rediscutir matéria já analisada no duplo grau de jurisdição, sendo a via eleita inadequada.

4. Embargos Rejeitados.